Tribunal: TJDFT
Processo: 0807670-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0807670-02.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte recorrente, que se encontra assistida pela Defensoria Pública, de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito